Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos – ID 150432281. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 4 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator